Tribunal: TJDFT
Processo: 0703999-18.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703999-18.2018.8.07.0001 RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS MUNICIPAIS ESTADUAIS DISTRITAIS E FEDERAIS-ASCAF RECORRIDO: FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ART. 335 DO CÓDIGO CIVIL. SITUAÇÃO QUE NÃO SE ADEQUA AO ROL PREVISTO NA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL À ESPÉCIE. OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. DEVERES ANEXOS E CONCEITOS PARCELARES. BOA-FÉ OBJETIVA. VIOLAÇÃO. IRREGULARIDADES NO REPASSE DE PAGAMENTOS DE CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA AUTORA/APELANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO (ART. 373, I, DO CPC/2015). Os elementos de convicção arreados denotam a existência de irregularidades no repasse de pagamentos relativos à obrigação contratual outrora havida entre as litigantes, de modo que a hipótese dos autos não se amolda ao rol previsto no artigo 335 do Código Civil - que legitima o ajuizamento da ação de consignação em pagamento. In casu, restou suficientemente comprovada a violação à boa-fé objetiva, relacionada diretamente com os deveres anexos de conduta, ínsitos a quaisquer negócios jurídicos. Sob essa perspectiva, correto asseverar que a apelante não se desincumbiu do ônus que lhe está designado pelo art. 373, I, do CPC, acerca dos fatos constitutivos de seu direito. A recorrente aponta violação aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional, especialmente porque se limitou a adotar como razões de decidir a fundamentação lançada na sentença recorrida, deixando de se manifestar acerca dos argumentos expendidos no recurso de apelação e que, segundo verbera, teriam impugnado todos os capítulos do decisum monocrático. Colaciona julgados do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Em contrarrazões, a recorrida pede que todas as publicações sejam feitas em nome da advogada POLIANA LOBO E LEITE, OAB/DF 29.801 (ID 28362682 - Pág. 5). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, §1o, inciso I, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, sobre as questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1167004/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). Descabe, igualmente, transitar o apelo com fulcro na alínea ‘c’ do permissivo constitucional, pois “Na forma da jurisprudência do STJ, a alegada divergência jurisprudencial remanesce prejudicada, quando não conhecido o Recurso Especial, interposto também pela alínea a do permissivo constitucional” (AgInt no REsp 1860492/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 18/5/2021). Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso não mereceria ser admitido, porquanto é firme a jurisprudência que promana da Corte Superior no sentido de que “O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal admitem a motivação per relationem, pela qual se utiliza a transcrição de trechos dos fundamentos já utilizados no âmbito do processo, o que não se caracteriza como ausência de fundamentação, não caracterizada, assim, a alegada violação dos arts. 489 e 1.013 do CPC/2015” (AREsp 1540871/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 25/6/2021). Indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome da advogada subscritora das contrarrazões recursais, tendo em vista convênio firmado pela recorrida com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029